Tribunal: TJES
Processo: 5000690-59.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000690-59.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MICHELLE GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000690-59.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MICHELLE GOMES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Serra, nos autos do processo nº 5027069-36.2024.8.08.0048. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada por
MICHELLE GOMES
, determinando que o ente público fornecesse, de imediato, o tratamento de Iodoterapia com Iodo 131 para a sua condição de hipertireoidismo.

O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Alega que o
procedimento pleiteado tem natureza eletiva e já é fornecido pela rede pública
, não havendo comprovação de negativa administrativa ou de urgência que justifique a intervenção judicial. Argumenta que os laudos médicos não demonstram perigo de dano irreparável ou risco grave à saúde da Agravada e que a concessão da medida liminar viola o princípio da isonomia, prejudicando outros cidadãos que aguardam atendimento conforme a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS).

O pedido de
efeito suspensivo
foi
deferido
por meio da decisão monocrática de ID 11813645, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. A parte Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência que determina ao Poder Público a realização de procedimento médico em caráter imediato, em detrimento da fila de espera existente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Assiste razão ao Agravante.

A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde, embora legítima para assegurar o direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, deve ocorrer de forma criteriosa e excepcional, especialmente quando interfere na ordem de atendimento e na alocação de recursos públicos.
Para que se justifique a determinação de cumprimento imediato de uma prestação de saúde, é indispensável que a parte demonstre, de forma inequívoca, uma situação de urgência que a distinga dos demais pacientes que também aguardam por tratamentos no sistema público.

No caso dos autos,
a documentação acostada não evidencia o quadro de urgência alegado.
Conforme pontuado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o laudo médico de ID 50004918 informa que a
paciente se encontra "clinicamente estável" e em acompanhamento pela rede pública.
Não há, portanto, qualquer elemento probatório que ateste um risco iminente à sua vida ou à sua saúde que demande a realização do tratamento de Iodoterapia de forma prioritária.

O procedimento em questão, embora necessário para a melhora da qualidade de vida da paciente, possui natureza eletiva. Sua concessão por via judicial, sem a demonstração de um critério clínico de emergência, configura uma indevida violação ao princípio da isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição Federal). Tal medida acaba por conceder um privilégio a um cidadão em detrimento de inúmeros outros que, em condições de saúde semelhantes ou até mais graves, aguardam sua vez na fila de atendimento, respeitando a ordem administrativa estabelecida com base em critérios técnicos e de justiça distributiva.

A ausência de comprovação do
periculum in mora
descaracteriza a necessidade da tutela de urgência e impõe a reforma da decisão de primeiro grau. A manutenção da liminar, nesse cenário, causaria desorganização na prestação do serviço público de saúde e ofenderia o direito dos demais cidadãos que dependem do sistema.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão para que o pleito da Agravada seja analisado no curso regular do processo, sem o caráter de urgência que não restou demonstrado. A solução juridicamente adequada é indeferir a tutela provisória, resguardando a organização administrativa do SUS e o princípio da isonomia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

REFORMO
a decisão agravada, proferida no processo nº 5027069-36.2024.8.08.0048, para
INDEFERIR
a tutela de urgência requerida na inicial.

Confirmo a decisão monocrática de ID 11813645, que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)